Tribunal: TJSP
Processo: 1000853-18.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – R. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeitada - Pretensão de reforma – Impossibilidade - Ausência de garantia do juízo verificada – Falta de pressuposto específico de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80 – Rejeição de

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – R. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeitada - Pretensão de reforma – Impossibilidade - Ausência de garantia do juízo verificada – Falta de pressuposto específico de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80 – Rejeição de rigor - R. sentença mantida – Recurso desprovido, rejeitada a preliminar.